Tribunal: STF
Processo: SL 975
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO ORIGINÁRIA EM QUE SE SUSPENDEU O PROJETO DE ASSENTAMENTO BELAUTO/PA. MEDIDA DE CONTRACAUTELA DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA. LESÃO À ORDEM, À SEGURANÇA E À ECONOMIA PÚBLICAS DEMONSTRADA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO FUNDAMENTADO EM REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO APROFUNDADO SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO DE ORIGEM. SUSTENTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.